Tribunal: TJES
Processo: 0001697-94.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Leve
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-94.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO DIAS COUTINHO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001697-94.2018.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGÉRIO DIAS COUTINHO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO NÃO REALIZADO NA DENÚNCIA. PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS
EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, observa-se que o pedido de indenização por danos materiais somente fora formulado em sede de alegações finais, ou seja, quando já encerrada a instrução probatória. Deste modo, finalizada a instrução criminal, não é possível formular pedido novo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Em outras palavras, a formalização de pedido de danos materiais no último ato processual antes da prolação da sentença impede que o réu se defenda, oportunamente, da pretensão lançada pela acusação e/ou vítima.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001697-94.2018.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGÉRIO DIAS COUTINHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
Id. 5746916, pp. 437/442, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelado fora considerado inimputável, sendo absolvido dos crimes previstos no art. 306,
caput,
do CTB, e art. 129, caput, do Código Penal, sendo-lhe aplicada medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo de 01 (um) ano.

Extrai-se da peça acusatória que o apelado, na data de 01.02.2018, ocasionou um acidente automobilístico, vindo a atingir o automóvel “Volkswagen/Gol, pertencente à vítima Rafael da Penha Silva. Logo após o acidente, o apelado tentou empreender fuga, porém, ao ser detido pelo motorista do outro veículo envolvido no acidente, deu-lhe um soco no rosto.

Apurou-se que o apelado possuía nítidos sinais de embriaguez e, ao ser submetido ao teste do etilômetro, houve o registro de 0,53 mg/l, correspondente a 10,6 decigramas de álcool por litro de sangue, quantidade superior ao limite estabelecido na legislação penal.

Após toda a instrução processual, fora constatada a inimputabilidade do réu, detentor de esquizofrenia, sendo-lhe aplicada medida de segurança de tratamento ambulatorial.

O Ministério Público apresentou irresignação em face da sentença, tão somente, em razão da negativa de arbitramento do
quantum
mínimo de indenização à vítima pelos danos causados pela conduta do apelado.

Sobre a temática, ressalto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado" (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

Na hipótese dos autos, observa-se que o pedido somente fora formulado em sede de alegações finais, ou seja, quando já encerrada a instrução probatória. Deste modo, finalizada a instrução criminal, não é possível formular pedido novo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Em outras palavras, a formalização de pedido de danos materiais no último ato processual antes da prolação da sentença impede que o réu se defenda, oportunamente, da pretensão lançada pela acusação e/ou vítima.

Em caso semelhante, de minha Relatoria, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça encampou entendimento semelhante, senão vejamos:

"A
PELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO À CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO REALIZADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA VIRGEM. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO EVIDENCIADOS. EXASPERAÇÃO DA PENA COM BASE EM UMA VETORIAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. VÍNCULO DE PARENTESCO EXISTENTE. ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À NORMA PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recurso da defesa
.

(...)

1.3.
Finalizada a instrução criminal, não é possível formular pedido novo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Em outras palavras, a formalização de pedido de danos morais em alegações finais impede que o réu se defenda, oportunamente, da pretensão lançada pela acusação e/ou vítima. Indenização excluída.

(...)

(Apelação Criminal nº 0000659-12.2020.8.08.0001, Relator Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, jul. em 12/07/2023)."

Deste modo, sem prejuízo da repercussão da pretensão na esfera cível, entendo escorreita a sentença, no tópico em que afastou a
indenização mínima a título de danos
materiais causadas pela conduta do apelado.

Arrimado nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)